Tribunal: STF
Processo: ARE 1464179
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF.



     1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



     2. Ainda que assim não fosse, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de segundo grau, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



     3. Agravo interno a que se nega provimento.